Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IDEC contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido pelo INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR em face do BANCO DO BRASIL S/A, a impugnação oferecida pelo executado foi acolhida para, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva, determinar a exclusão dos cálculos dos valores referentes às contas vinculadas à POUPEX. O agravante alega, em síntese: (I) não cabe discutir em sede de cumprimento de sentença a legitimidade do agravado, pois se trata de questão preclusa; (II) o título formado na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, em nenhum momento, limitou ou restringiu os seus efeitos subjetivos apenas aos poupadores com contas em cadernetas de poupança do Banco do Brasil, por contratação direta, mas a todos os poupadores e todas as contas por ele administradas e remuneradas, inclusive mediante convênio com instituições parceiras, como é o caso da Poupex; (III) há responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil S/A com relação às contas de poupança da Poupex, em razão da teoria da aparência; (IV) a decisão é nula por falta de fundamento. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) O executado ofereceu impugnação aos cálculos à ID 58605763, alegando (...) que é parte ilegítima no que toca aos expurgos incidentes sobre as contas da POUPEX. (...) (...) Decido. (...) Quanto à alegação de ilegitimidade passiva em relação às contas vinculadas à POUPEX, não há que se falar em preclusão, uma vez que se trata de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo e que ainda não foi apreciada neste feito. No caso, assiste razão ao executado, pois os elementos constantes dos autos indicam que o executado e a POUPEX são pessoas jurídicas distintas, inexistindo prova inequívoca de que integram o mesmo grupo econômico ou que o executado, na condição de depositário, teria a obrigação de remunerar as conta vinculadas a POUPEX, o que afastaria eventual responsabilidade solidária. (...) Assim, acolho em parte a impugnação oferecida pelo executado, apenas para determinar a exclusão dos valores referentes às contas vinculadas à POUPEX (Ids 18007342 - Pág. 3/6, 18007352 - Pág. 1/10; 18007368 - Pág. 1/9 e 18007407 - Pág. 7/10). (...)” De acordo com o dispositivo da sentença proferida na ação civil pública no1998.01.1.016798-9, é possível inferir que o Banco do Brasil S/A foi condenado a incluir em todas as contas de poupança com ele mantidas, sem qualquer distinção, o expurgo inflacionário, daí porque, em linha de princípio, abrangeria também as contas vinculadas à POUPEX. Confira-se: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido inaugural para condenar a ré, de forma genérica, observado o art. 95, do Código do Consumidor, a incluir o índice de 48,16% (quarenta e oito inteiros e dezesseis décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ela mantidas em janeiro de 1989, até o advento da media Provisória no. 32, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, arcará a ré com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.” No entanto, há precedente produzido no âmbito da egrégia Corte afastando a legitimidade do agravado em tal hipótese, conforme se extrai do seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CADERNETA DE POUPANÇA DA POUPEX. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO. SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. "O Banco do Brasil S.A. não é legitimado a responder pelos depósitos negociados pela parte autora com a Poupex"(Acórdão no 691293, 20100110329605APC), porquanto são pessoas jurídicas distintas e não integrantes do mesmo grupo econômico. Logo, a condenação sofrida pela instituição bancária na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IBDEC) em desfavor da instituição bancária, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF, não alcança aquela associação. (...) 4. Recurso não provido.”(Acórdão 954021, 20140111673767APC, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 15/7/2016. Pág.: 237/253) Ante o exposto, a fim de possibilitar o melhor exame da questão, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA